Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PEDIR EXONERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial quanto à obrigação alimentar após alcançada a maioridade da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a obrigação alimentar cessaria automaticamente com a maioridade da alimentanda; e
(II) estabelecer se o cumprimento de sentença deveria ser suspenso até o julgamento da ação revisional de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial fixou os alimentos em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, com ressalva expressa de que eventual exoneração dependeria de ação própria.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, e as teses de inexigibilidade e excesso de execução foram consideradas superadas, nos termos dos arts. 507 e 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
5. A exoneração da obrigação alimentar foi reconhecida apenas a partir da citação na ação própria, seguindo o entendimento consolidado na Súmula 621 do STJ.
6. Assim, em razão da preclusão das questões referentes à exigibilidade do título e do longo trâmite da ação, não há utilidade na realização de audiência de conciliação.
7. A interposição reiterada de recursos protelatórios pelo agravante não altera a exigibilidade do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar fixada em sentença somente pode ser revista ou extinta em ação apropriada. 2. A maioridade da alimentanda não implica, de forma automática, a inexigibilidade do título executivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 525, §§ 4o e 5o.